Tribunal: TJPA
Processo: 0802980-52.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802980-52.2024.8.14.0074

APELANTE: RAFAEL LOCKS FOLETTO

APELADO: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-LF). ENDOSSO A FUNDO DE INVESTIMENTO (FIAGRO). AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE “CISÃO” DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo emitente de CPR-LF contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de rescisão/inexigibilidade da CPR-LF nº 41/2024 (emitida em 11/07/2024, vencimento em 30/03/2025, valor nominal de R$ 1.999.888,00, correspondente a 991.680 kg de soja), revogou a tutela anteriormente concedida e determinou o restabelecimento da plena eficácia e exigibilidade do título, já endossado a terceiro interveniente/assistente (FIAGRO – Direitos Creditórios).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pelo julgamento sem produção de prova pericial/testemunhal; (ii) estabelecer se o emitente pode opor inadimplemento do negócio subjacente (alegada não entrega de insumos) e onerosidade excessiva (recuperação judicial da credora originária) para desconstituir a CPR-LF, inclusive perante endossatário; (iii) determinar se é juridicamente admissível “cindir” a eficácia do julgado, reconhecendo eventual procedência apenas contra a credora originária sem afetar o endossatário do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário final da prova, indefere diligências inúteis ou desnecessárias quando o julgamento se assenta em qualificação jurídica suficiente, sem depender de dilação probatória sobre fatos não essenciais ao desfecho.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada sob enfoque predominantemente jurídico-estrutural (natureza cambial do título, efeitos do endosso, autonomia/abstração e inoponibilidade de exceções pessoais), e a prova pretendida não se mostra apta, por si, a infirmar a exigibilidade do título perante portador legítimo, ausente demonstração minimamente consistente de má-fé.

5.

A CPR com liquidação financeira, como título de crédito regido por princípios cambiários, preserva a autonomia e a abstração após a circulação, de modo que o inadimplemento do negócio subjacente configura exceção pessoal oponível, quando muito, ao credor originário, e não ao endossatário de boa-fé.

6.

A ruptura da presunção de boa-fé do endossatário exige lastro probatório objetivo; indícios genéricos (cronologia do endosso, crise da endossante, alegações de operação triangular) não bastam, sob pena de esvaziar a utilidade econômica do endosso e a segurança da circulação do título.

7.

A alegação de “título frio” por ausência de lastro (não entrega de insumos) não implica, automaticamente, nulidade oponível a terceiro de boa-fé em razão do regime de autonomia e abstração aplicável aos títulos de crédito, especialmente em CPR de liquidação financeira, cuja prestação do emitente se traduz em obrigação pecuniária.

8.

A recuperação judicial da credora originária pode repercutir no plano do negócio subjacente, mas não autoriza, por via transversa, desconstituir obrigação cambial autônoma perante endossatário de boa-fé, nem constitui, por si, prova de má-fé na aquisição do título.

9.

A pretensão de tornar a CPR inexigível/rescindida apenas contra a credora originária é incompatível com a própria natureza do provimento buscado, pois a discussão recai sobre a existência/eficácia do crédito representado no título, sendo incoerente reputá-lo inexigível contra a endossante e, simultaneamente, exigível pelo endossatário, sob pena de provimento inócuo e instabilidade no tráfego jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A CPR-LF, como título de crédito, submete-se à autonomia e à abstração, tornando inoponíveis ao endossatário de boa-fé as exceções pessoais derivadas do negócio subjacente.

2.

A alegação de inadimplemento contratual subjacente e de onerosidade excessiva em razão de recuperação judicial do credor originário não desconstitui a exigibilidade da CPR-LF perante portador legítimo, sem prova robusta de má-fé do adquirente.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se funda em qualificação jurídica suficiente do título e do endosso, sendo prescindível a prova pretendida para alterar o resultado.

4.

É inadmissível “cindir” a inexigibilidade de um mesmo título para alcançar apenas a credora originária e preservar a exigibilidade perante o endossatário, quando o pedido busca neutralizar a própria eficácia do crédito cartular.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.929/1994; CPC, arts. 487, I, 85, §2º e §11, 117, 300, 370, 489, §1º, IV, 995, parágrafo único, e 1.012, §3º; CC, arts. 294, 887 e 916.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJPA, AI nº 0813043-33.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJMT, AC nº 0000646-03.2009.8.11.0005, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023; TJPR, AI nº 0005390-61.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 05/10/2022; TJMG, AC nº 5003291-72.2017.8.13.0394, Rel. Desa. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 01/06/2022; TJAL, AC nº 0704594-65.2012.8.02.0001, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2025; TJSC, APL nº 0300616-92.2018.8.24.0076, Rel. Desa. Soraya Nunes Lins, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 26/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL LOCKS FOLETTO, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, na qual sobreveio a intervenção de terceiro interessado/assistente, na condição de endossatário do título discutido, INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS.

Na origem, o autor narrou ter emitido a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-LF) nº 41/2024, em 11/07/2024, com vencimento em 30/03/2025, no valor nominal de R$ 1.999.888,00, correspondente a 991.680 kg de soja, sustentando, em síntese, que: a) a credora originária Portal Agro teria inadimplido a obrigação de entregar insumos agrícolas que lastreariam a operação; b) sobreveio a recuperação judicial da requerida (proc. nº 0806234-41.2024.8.14.0039), o que agravaria o risco e tornaria excessivamente oneroso o cumprimento; c) tais circunstâncias autorizariam a rescisão do vínculo e a inexigibilidade do título.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA julgou improcedente o pedido formulado por RAFAEL LOCKS FOLETTO em face de PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e do INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). Ademais, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e determinou o restabelecimento da plena eficácia e exigibilidade da CPR-LF nº 41/2024. Por fim, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais (documento de apelação juntado sob Num. 33033001), o apelante, em síntese e de forma encadeada: a) sustenta ilegalidade na presunção de boa-fé do endossatário, alegando que, diante de indícios objetivos (aquisição 21 dias após a emissão; crise da endossante; dever de diligência de investidor profissional regulado), caberia ao fundo comprovar boa-fé; b) afirma inexistência de “circulação cambial efetiva”, alegando operação triangular assemelhada a cessão/financiamento; c) sustenta nulidade/inexigibilidade por ausência de causa/lastro (“título frio”), pois os insumos não teriam sido entregues; d) invoca teoria da imprevisão/onerosidade excessiva; e) aponta cerceamento de defesa por julgamento de questões fáticas sem instrução; e f) argui violação ao princípio dispositivo e a possibilidade de decisões cindidas no litisconsórcio simples, para admitir procedência contra a
Portal Agro
sem afetar o fundo; ao final, pede provimento para: declarar nula ou inexigível a CPR-LF nº 41/2024 em face de todas as apeladas, tornar definitiva a tutela, cancelar gravames e inverter a sucumbência; subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento, com retorno para instrução.

Apresentadas contrarrazões (ID 33033007), a apelada PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA pugna: a) pelo indeferimento da tutela recursal, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e por risco de dano reverso ao mercado/ao ativo financeiro do fundo; b) pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença, defendendo a natureza cambial e a autonomia/abstração da CPR-LF, a validade do endosso ao FIAGRO, a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé, e a impossibilidade jurídica de “cindir” a exigibilidade de um único título; c) pela manutenção da condenação e pela majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Preliminarmente, alegou-se cerceamento de defesa, por ausência de determinação de produção de prova pericial.

O apelante sustenta que houve cerceamento, pois a sentença teria decidido questões fáticas (entrega ou não de insumos; má-fé do fundo; natureza real da operação) sem produção de prova testemunhal/pericial e sem exibição de documentos.

A tese não prospera. Explico.

A controvérsia foi enfrentada pelo juízo a quo sob enfoque predominantemente
jurídico-estrutural,
ancorado na natureza cambial do título e nos efeitos do endosso (autonomia, abstração, inoponibilidade de exceções pessoais), de modo que, ausente prova minimamente consistente de má-fé do endossatário, a instrução pretendida tenderia a deslocar o processo para uma investigação genérica e exploratória, incompatível com a racionalidade processual.

Ademais, mesmo que se admitisse, em tese, o inadimplemento do negócio subjacente (não entrega de insumos), a sentença assentou que tal alegação configura exceção pessoal oponível, quando muito, à credora originária,
não
ao endossatário de boa-fé.

Logo, a prova sobre a entrega de insumos, por si só, não seria bastante para desconstituir a exigibilidade do título em face do portador legítimo, salvo se conectada a prova efetiva de má-fé do adquirente, o que, repita-se, não foi minimamente individualizado com base documental apta a justificar a anulação.

Nesse cenário, não identifico cerceamento de defesa configurador de nulidade, pois
o julgamento não se apoiou em fatos controvertidos essenciais que dependessem, necessariamente, de dilação probatória para serem esclarecidos; antes, apoiou-se em qualificação jurídica do título e do modo de circulação, tema de direito.

Não se pode olvidar, ainda, que o Magistrado é o
destinatário final da prova
, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

MÉRITO

A matéria controvertida, devolvida a este Colegiado, refere-se aos seguintes pontos: a) se é juridicamente possível rescindir/neutralizar os efeitos de uma CPR com liquidação financeira com base em alegado inadimplemento do negócio subjacente (não entrega de insumos) e superveniência de recuperação judicial da credora originária; b) se, havendo circulação do título por endosso a fundo de investimento (FIAGRO) que se apresenta como terceiro portador/endossatário, é dado ao emitente opor exceções pessoais e alegar ausência de causa/“título frio”; c) se, à luz do regime cambial e do desenho da demanda, seria admissível “cindir” a eficácia do julgado (procedência apenas contra a credora originária, sem afetar o endossatário).

Ab initio
, o apelante pretende, em sede de tutela provisória recursal, restabelecer a suspensão da exigibilidade da CPR-LF nº 41/2024 e obstar protesto/execução/cobrança, em suma, neutralizando os efeitos concretos da sentença que revogou a tutela anteriormente concedida.

O regime jurídico aplicável exige, por regra geral, a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), em harmonia com o art. 995, parágrafo único, e com a disciplina específica do art. 1.012, §3º, CPC (concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada a probabilidade de provimento e risco de dano grave/de difícil reparação).

No caso, embora se reconheça a relevância econômica do valor envolvido e o potencial impacto de protesto/execução para o produtor rural, a tutela recursal
não pode ser deferida como simples prolongamento automático de uma medida urgencial anteriormente concedida e posteriormente revogada na sentença por fundamento novo e determinante: a comprovação
de circulação do título por endosso e a presença do endossatário na relação processual
.

A probabilidade do direito, em cognição sumária, não se extrai da narrativa do apelante, porquanto o conjunto argumentativo da apelação ataca frontalmente a lógica estruturante dos títulos de crédito e, mais especificamente, a função de liquidez e segurança do endosso em mercado de capitais, razão pela qual, à míngua de demonstração concreta de má-fé do endossatário, não se evidencia plausibilidade jurídica suficiente para, por decisão precária, suspender a exigibilidade de título que, em tese, circulou.

Assim, indefiro a tutela provisória recursal.

Quanto ao mérito recursal, a Cédula de Produto Rural (CPR) foi instituída pela Lei nº 8.929/1994, como título representativo de promessa de entrega de produto rural, com ou sem garantias, e passou a comportar, por evolução legislativa, a liquidação financeira, desde que observadas as condições legais (previsão expressa de possibilidade de liquidação financeira).

No caso concreto,
a sentença é expressa ao afirmar que a CPR discutida é de liquidação financeira, de modo que a prestação do emitente se traduz, em essência, em obrigação pecuniária (pagamento em dinheiro),
embora a operação econômica subjacente tenha se apresentado como aquisição/fornecimento de insumos para viabilizar produção agrícola. Essa conformação é absolutamente compatível com a prática do agronegócio, no qual a CPR (inclusive financeira) opera como instrumento de financiamento e de alocação de riscos.

O ponto axial reside em que a CPR, como título de crédito, submete-se aos princípios estruturantes do direito cambiário, notadamente
literalidade, cartularidade e autonomia
; e, como projeção prática da autonomia, têm-se a
abstração
(descolamento do título em relação à
causa debendi
, após sua circulação) e a
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
.

É justamente nesse contexto que se compreende a norma do
art. 916 do Código Civil
, invocada pelas partes e pela sentença como eixo normativo de contenção das exceções pessoais:
ao portador de boa-fé não se opõem exceções fundadas na relação do devedor com portadores precedentes, salvo má-fé do adquirente.

A jurisprudência, ao enfrentar hipóteses de circulação de títulos e a distinção entre endosso cambial e cessão civil, tem reiterado a necessidade de qualificação jurídica do modo de transferência, pois
na cessão civil
admite-se, em regra, a oposição de exceções (art. 294 do CC), enquanto
no endosso cambial

prevalece a proteção ao terceiro de boa-fé, com inoponibilidade de exceções pessoais.
Nesse sentido:

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E CAMBIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPRLF). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
CPR DE NATUREZA CAMBIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Insumos Milênio Terra Magna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – FIAGRO – Direitos Creditórios, endossatário da CPRLF nº 36/2024, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas/PA que, em ação anulatória ajuizada por Cássio Cerezer, concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do título e o curso da execução correlata, bem como impedir a inscrição do emitente nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Examina-se se a Cédula de Produto Rural de Liquidação Financeira (CPRLF), regularmente endossada ao agravante, poderia ter sua exigibilidade suspensa por decisão liminar, diante de alegações pessoais do emitente contra o credor originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão agravada, ao suspender a exigibilidade do título e a execução em curso, afastou indevidamente a autonomia cambial da CPR, sem demonstração de vício formal, ilicitude ou prova de má-fé do portador, configurando indevida restrição ao crédito rural.

2.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a alegação de inexistência do negócio subjacente não é oponível ao endossatário de boa-fé, sendo indevida a sustação de título cambial regularmente emitido.

1.

Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da exigibilidade da CPRLF nº 36/2024 e do regular prosseguimento da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para restabelecer a eficácia e exigibilidade da CPRLF nº 36/2024, permitindo o prosseguimento da execução nº 0802322-02.2025.8.14.0039.

Tese de julgamento:

1.

A CPR de Liquidação Financeira possui natureza cambial autônoma, sendo-lhe aplicáveis os princípios da abstração e inoponibilidade das exceções pessoais.

2.

O endossatário de boa-fé não pode ser prejudicado por alegações de inadimplemento do contrato subjacente entre emitente e primeiro beneficiário.

3.

A suspensão da exigibilidade de título cambial regularmente emitido carece de plausibilidade jurídica, salvo prova de vício formal, falsidade ou má-fé do portador.

Dispositivos citados: Código Civil, arts. 887 e 916; CPC, art. 300 e art. 919, §1º. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813043-33.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO
– FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACOLHIDA A PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE TERCEIROS – BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.
A Cedula de Produto Rural é título de crédito, portanto, regulada pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia. O princípio da autonomia se subdivide em dois, o princípio da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo que este último informa que “o portador do título não pode ser atingido por defesas relativas a negócio do qual ele não participou”, sendo que o título chega ao portador “completamente livre dos vícios que eventualmente adquiriu em relações pretéritas” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado . São Paulo: Método, 2013, p. 442). Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cedula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por eventual nulidade verificada no negócio subjacente à emissão da cártula
, de forma, que desvinculado da relação jurídica subjacente, constituída antes do endosso regularmente efetivado. Portanto, a controvérsia instaurada entre o credor originário e o devedor, após o endosso, não pode obstaculizar a pretensão do endossatário (TJ-MT - AC: 00006460320098110005, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO DE CRÉDITO.
CEDULA DE PRODUTO RURAL
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.
1. TÍTULO ADQUIRIDO PELO EXEQUENTE ORIGINÁRIO MEDIANTE ENDOSSO E OBJETO DE CESSÃO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESVINCULAÇÃO DO EXEQUENTE QUE ASSUME OBRIGAÇÃO E DIREITO EM RAZÃO DO PRÓPRIO TÍTULO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E DO SUBPRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E NULIDADE DA CEDULA DE PRODUTO RURAL, AJUIZADA APÓS O ENDOSSO, QUE SOMENTE ATINGE OS SUJEITOS QUE PARTICIPARAM DA RELAÇÃO QUE ORIGINOU O TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TERCEIRO TITULAR DO DIREITO E QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA. 2. PRETENSA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0005390-61.2022.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 05.10 .2022) (TJ-PR - AI: 00053906120228160000 Curitiba 0005390-61.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 05/10/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022) (grifos nossos).

Pois bem, a alegação de inadimplemento do negócio subjacente (não entrega de insumos), ainda que possa gerar consequências indenizatórias ou regressivas em face da credora originária,
não autoriza a rescisão/inexigibilidade do título contra o endossatário de boa-fé, exatamente por força da lógica cambiária e do art. 916 do CC, reputando incontroversa a boa-fé do endossatário no cenário probatório delineado.

Observe-se que o apelante sustenta que, por se tratar de investidor profissional, regulado e dotado de deveres de diligência (
due diligence
), a boa-fé não poderia ser simplesmente presumida; e que, havendo indícios objetivos (endosso 21 dias após emissão; crise financeira; posterior recuperação judicial), incumbiria ao fundo comprovar diligência.

Esse argumento não logra infirmar a premissa jurídica central:
a boa-fé do portador é a regra, e sua ruptura exige demonstração suficientemente robusta, sob pena de se esvaziar a própria utilidade econômica do endosso e da circulação de títulos no mercado.
Observe-se decisões dos Tribunais Pátrios que enfrentaram contendas análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VÍCIO NA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA

- TÍTULO CAMBIAL QUE CIRCULOU MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS
- AGIOTAGEM -
NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO -

INEXISTÊNCIA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. -Tendo a executada comparecido nos autos e apresentado embargos à execução a tempo e modo, não é possível vislumbrar interesse recursal na arguição de nulidade do ato citatório realizado na ação de execução
- Em razão da abstração e autonomia próprias aos títulos de crédito não causais, o exequente não é obrigado a provar a "causa debendi" e sua regularidade para manejar a pretensão executória
- Sem indícios mínimos da prática ilícita de agiotagem e da impossibilidade ou extrema dificuldade probatória, inviável a inversão do ônus da prova - Os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do Estado Democrático de Direito, vez que permitem aos destinatários dos efeitos da sentença que participem na construção do julgamento, dispondo de todas as formas possíveis de defesa de seus direitos - Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis; contudo, deve antes oportunizar às partes o requerimento das provas que entenderem cabíveis, sob pena de infringir o direito de defesa - O título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado, sendo seus atributos a autonomia, a literalidade e a incorporação -
A autonomia possui como subprincípios a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé e a abstração, que consiste na desvinculação do título em relação à obrigação que deu causa à sua emissão - Por conta da abstração do título de crédito que circulou, fatos jurídicos relativos à causa debendi que ensejou a emissão do título de crédito não podem ser opostos ao endossatário de boa-fé
- Não se conhece da alegação de excesso de execução quando não apontado o valor que o embargante entende devido e não apresentada planilha demonstrativa de débito - Recurso improvido (TJ-MG - Apelação Cível: 50032917220178130394, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. EXCEÇÕES PESSOAIS.
NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Factoring, condenando o réu ao pagamento de R$ 69 .000,00, com correção e juros legais, com base em cheques prescritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da impugnação específica (dialeticidade); (ii) apurar a possibilidade de afastar a presunção de veracidade dos cheques apresentados com base na alegação de má-fé do portador; (iii) verificar se a sentença merece reforma quanto à procedência do pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação apresenta impugnação mínima ao conteúdo da sentença e cumpre o requisito da dialeticidade, não sendo caso de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica. 4 . A ação monitória fundada em cheque prescrito é cabível e prescinde da discussão sobre a causa debendi, conforme entendimento consolidado na Súmula 299 e na Súmula 531 do STJ. 5. A apresentação de cheques, ainda que prescritos, constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A alegação de má-fé do endossatário exige prova inequívoca e contemporânea à cessão do título
, sendo ineficaz a apresentação de "Termo de Declaração" firmado com terceiro após o ajuizamento da demanda. 7. A autonomia cambiária afasta a alegação de ilegitimidade passiva baseada na ausência de vínculo direto com o credor atual, exceto se demonstrada a má-fé – o que não ocorreu no caso concreto. 8. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, que passam a 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV . DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 700; CPC/1973, arts . 1.102-A a 1.102-C; STJ, Súmulas 299 e 531; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.647.948/RJ, rel. Min . Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.11.2024; TJAL, AC nº 0729001-33 .2015.8.02.0001, rel . Des. Tutmés Airan, 1ª Câmara Cível, j. 28.08 .2023 (TJ-AL - Apelação Cível: 07045946520128020001 Maceió, Relator.: Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, Data de Julgamento: 24/09/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2025) (grifos nossos).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO VENCIDO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CABÍVEL NO CASO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS A PAR DAQUELAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS
. MÉRITO. EXECUCIONAL APARELHADA COM CHEQUES, ASSINADOS EM BRANCO, QUE, AO SEREM APRESENTADOS PELO ENDOSSATÁRIO, FORAM DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 28 - "CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO EM VIRTUDE DE ROUBO, FURTO OU EXTRAVIO".
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE BOA-FÉ. HIPÓTESE EM QUE SEQUER SE COGITOU DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE, MAS APENAS DE SUA FALTA DE CAUTELA ANTES DE APRESENTAR AS CÁRTULAS. DESPROVIMENTO.
"CIVIL, PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PORQUE SUSTADOS EM RAZÃO DE FURTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. EMBARGOS DO DEVEDOR, EM EXECUÇÃO PROMOVIDA POR PORTADOR DE CHEQUES QUE FORAM DEVOLVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA, POR MOTIVO DE FURTO. 2. SE OS CHEQUES, SUPOSTAMENTE FURTADOS, CIRCULARAM MEDIANTE ENDOSSO, POR MEIO DE ASSINATURAS QUE NÃO FORAM CONTESTADAS, REPUTA-SE DEVIDA A EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL, PROMOVIDA PELA ENDOSSATÁRIA DE BOA FÉ. 2.1 . EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA, QUE CARACTERIZA OS TÍTULOS DE CRÉDITO, O PORTADOR DA CÁRTULA PODE EXERCER O DIREITO NELE INSCRITO, INDEPENDENTEMENTE DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE O ANTECEDERAM. ADEMAIS, POR FORÇA DO SUBPRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE BOA-FÉ, O DEVEDOR NÃO PODE OPOR AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ AS EXCEÇÕES QUE TERIA RELATIVAMENTE AO ENDOSSANTE. 2.2. 'QUEM FOR DEMANDADO POR OBRIGAÇÃO RESULTANTE DE CHEQUE NÃO PODE OPOR AO PORTADOR EXCEÇÕES FUNDADAS EM RELAÇÕES PESSOAIS COM O EMITENTE, OU COM OS PORTADORES ANTERIORES, SALVO SE O PORTADOR O ADQUIRIU CONSCIENTEMENTE EM DETRIMENTO DO DEVEDOR' (ART. 25 LEI DO CHEQUE). 3. DOUTRINA DE WALDO FAZZIO JÚNIOR: 'DECORRE DA AUTONOMIA QUE NÃO POD [...] (TJ-SC - APL: 03006169220188240076, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 26/10/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

A exigência de “prova positiva” de diligência em toda e qualquer aquisição de título, como condição de oponibilidade de exceções, não encontra guarida como regra geral no direito cambiário.
Ao revés, conduz a uma espécie de “prova diabólica” e a um efeito sistêmico deletério: a redução de liquidez do instrumento e a elevação drástica dos custos de transação, justamente em um mercado vocacionado a financiar ciclos produtivos.

Nada impede, evidentemente, que em hipóteses concretas e bem demonstradas se reconheça má-fé do endossatário; porém, isso exige lastro probatório objetivo, e não meras conjecturas sobre cronologia, “suspeição” e reputação pública de crise, desacompanhadas de elementos concretos (por exemplo: prova de conluio, simulação, circularização interna do título, aquisição por preço vil com ciência do vício, ou documentação que revele que o fundo participou do negócio causal como financiador direto, etc.).

No caso, o apelante formula hipóteses (operação triangular, simulação, cessão fiduciária disfarçada), mas não aponta, na via recursal, prova capaz de alterar a conclusão do juízo a quo quanto à inexistência de elementos indicativos de má-fé do adquirente.

Além disso, o apelante procura enquadrar a CPR como “título frio” por inexistência de lastro (não entrega dos insumos), afirmando nulidade absoluta.

Esse argumento exige precisão conceitual: em títulos de crédito, “ausência de causa” não opera automaticamente como nulidade oponível a terceiro de boa-fé,
justamente por força do regime de autonomia e abstração.

Além disso, cuida-se de
CPR com liquidação financeira
, cuja obrigação principal se traduz em pagamento em dinheiro, o que enfraquece ainda mais a tese de que a “não entrega de insumos” extinguiria, por si, a obrigação cambial perante portador legítimo.

A consequência jurídica típica, se comprovado inadimplemento causal, é a
responsabilização do credor originário
(perdas e danos, repetição, habilitação em RJ, etc.), não a neutralização do crédito circulado.

O apelante também invoca imprevisão/onerosidade excessiva em razão da recuperação judicial da
Portal Agro.

Ocorre que, aqui, novamente, há um descompasso entre a categoria invocada e o objeto efetivamente em debate.

Ainda que se pudesse discutir a incidência da teoria da imprevisão no plano do
negócio subjacente
,
isso não autoriza, por via transversa, desconstituir obrigação cambial autônoma perante endossatário de boa-fé, sob pena de negar a função econômica do título.

A recuperação judicial da credora originária, ademais,
não é fato que, por si, revele má-fé do endossatário na aquisição pretérita do crédito
; e, no recorte temporal narrado, há alegação de que o endosso ocorreu antes do deferimento do processamento recuperacional, o que fragiliza a tentativa de imputar ciência necessária do vício.

Por fim, o apelante sustenta que pediu apenas rescisão/inexigibilidade em face da
Portal Agro
e que o juiz teria ampliado o objeto ao considerar efeitos
erga omnes
, defendendo a possibilidade de sentenças diversas em litisconsórcio simples (art. 117 do CPC).

Entretanto, a tese colide com a natureza do provimento buscado.

Se o pedido é, substancialmente, neutralizar a CPR (rescisão/inexigibilidade), a sentença, ao enfrentar a consequência jurídica necessária – a afetação do portador legítimo – não viola o princípio dispositivo, mas cumpre a tarefa jurisdicional de conferir ao pedido a sua exata densidade e eficácia.

De fato, não é logicamente consistente que um mesmo título seja “inexigível” contra a endossante, mas simultaneamente “exigível” pelo endossatário
, quando a discussão posta alcança a própria existência/eficácia do crédito representado na cártula. Nessa hipótese, a “procedência apenas contra a
Portal Agro
” produziria provimento inócuo e geraria instabilidade no tráfego jurídico do título.

Por isso, a sentença, ao julgar improcedente o pedido
também em face do endossatário interveniente
, preservou a coerência sistêmica do regime dos títulos de crédito.

Diante desse cenário, conclui-se que a
sentença recorrida aplicou corretamente os princípios do direito cambiário, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença de 1º Grau.

Majoro o valor dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026